Tribunal: STF
Processo: Rcl 86038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DE ESTADO-MEMBRO. VALOR INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS . DISCUSSÃO SOBRE O CUSTO ANUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMETO DO RE Nº 566.471/RN E RE Nº 1.366.243/SC (TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234, RESPECTIVAMENTE). ENUNCIADOS Nº 60 E Nº 61 DAS SÚMULAS VINCULANTES DO STF. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREJUDICADO. PEDIDO LIMINAR 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no agravo de instrumento nº 1.0000.25.239425-9/001, interposto na ação de medicamentos nº 5001136-17.2025.8.13.0556, mediante a qual teriam sido desrespeitadas as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e dos enunciados nº 60 e nº 61 das Súmulas Vinculantes do STF.



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em favor de por IVANILDE PIRES DOS REIS, por meio da qual se pleiteou, em caráter de urgência, o fornecimento do medicamento de alto custo “Olaparibe” para o tratamento neoplasia maligna de ovário.



    3. Informa que foi concedida a tutela de urgência, e o ente estadual interpôs recurso de agravo de instrumento pleiteando a inclusão da União no feito e sua remessa à Justiça Federal, nos termos do quanto preconizado no Tema RG nº 1234 do STF e respectiva Súmula Vinculante nº 60.



    4. Afirma que “o custo anual do tratamento, conforme posologia prescrita e considerando o valor de mercado do medicamento, corresponde a 27 caixas × R$ 11.974,07 = R$ 323.300,00 (trezentos e vinte e três mil e trezentos reais), valor que evidencia a significativa onerosidade do fornecimento contínuo do fármaco em questão. O valor, portanto, supera 210 salários-mínimos anuais (acima de R$ 318.780,00).” (e-doc. 1, p. 10)



    5. Assevera que “a Justiça Estadual, portanto, é materialmente incompetente para processar e julgar a demanda. Deveria o douto Juízo, assim, ter remetido os autos à Justiça Federal, ao ponderar a União como responsável pela aquisição, transporte e dispensação do fármaco pleiteado.” (e-doc. 1, p. 10)



    6. Requer “a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para suspender de imediato os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do TJMG, nos autos do Agravo de instrumento nº 1.0000.25.239425-9/001, impedindo-se o cumprimento da decisão judicial de 2º grau até o julgamento final desta reclamação.” (e-doc. 1, p. 11)



    7. No mérito, pede “o julgamento procedente da presente Reclamação, com a consequente cassação do acórdão reclamado, por ofensa direta às teses fixadas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e às Súmulas Vinculantes 60 e 61, restabelecendo-se a autoridade das decisões vinculantes proferidas por esta Corte.” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB).



     9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Na hipótese sob análise, põe-se em foco se, ao manter a determinação de que o Estado de Minas Gerais forneça, liminarmente, o o medicamento “Olaparibe”, para tratamento de neoplasia maligna de ovário, a 5º Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas por esta Corte Suprema nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e nos enunciados nº 60 e nº 61 das Súmulas Vinculantes do STF. 



    11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida: 



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.” 



    12. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRAENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.



    Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG– situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED- Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III. CUSTEIO 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO D EMEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V. PLATAFORMA NACIONAL 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos autocomposição. próprios Entes Federativos em 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS



     6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 



    VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 



    7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 



    7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 



    7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 



    7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento– em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU–, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 



    7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 



    7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados. 



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” 



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).



    13. Após o julgamento do mérito da repercussão geral, foram opostos diversos embargos de declaração, sendo que o Relator, Min. Gilmar Mendes, ao analisar os embargos opostos pelo Estado de Santa Catarina, esclareceu que os medicamentos oncológicos estão incluídos na competência e o custeio da União, quando superiores a 210 salários-mínimos, e esta regra se aplica às ações ajuizadas após a publicação do mérito da repercussão geral, mantidas nos demais casos, os critérios estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793):



    “(...)



    Esse esclarecimento consta, inclusive, do extrato de ata de julgamento do acórdão embargado, não havendo dúvidas de que apenas a matéria discutida no tema 1234 (medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS,) está excluída do tema 793. 



    Tal como a União, o Estado de Santa Catarina aponta que haveria contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados. 



    Ressalte-se que tão somente em relação ao tema da competência, o acórdão foi expresso em modular o que constou do "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", ou seja, a modulação abrangeu, naquele momento, apenas os medicamentos não incorporados, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou omissão no ponto. 



    No entanto, considerando os sólidos fundamentos trazidos nos embargos de declaração e por razões de segurança jurídica, mostra-se razoável acolher o pedido formulado pela União, no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão alcance também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. 



    Nestes termos, os efeitos do tema 1234, em relação à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. 



    Outrossim, no que concerne aos medicamentos oncológicos, esclareço que, para fins de fixação da competência, os referidos fármacos seguem o mesmo raciocínio dos medicamentos não incorporados, embora Outrossim, no que concerne aos medicamentos oncológicos, embora não tenham constado expressamente na tese. Desse modo, o item 1 do que foi acordado pelos entes federados, referente à “Competência”, passará a ter a seguinte redação: 



    “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.”



    (RE nº 1.366.243-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024, p. 05/05/2025, p. 22/23, grifos acrescentados)



    14. No presente caso, trata-se de ação civil pública, ajuizada em 07/05/2025, na qual o Ministério Público de Minas Gerais pleiteia a concessão do medicamento “Olaparibe” para o tratamento de neoplasia maligna de ovário de IVANILDE PIRES DOS REIS.



    15. Na petição inicial, o Ministério Público apontou que a ação foi ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, pois o valor anual do medicamento pleiteado (Olaparibe) é de aproximadamente R$ 312.930,00 (trezentos e doze mil, novecentos e trinta reais), o que equivale a um valor entre 7 e 210 salários mínimos, com a faixa atual variando de R$ 10.626,00 (dez mil, seiscentos e vinte e seis reais) a R$ 318.780,00 (trezentos e dezoito mil, setecentos e oitenta reais). 



    16. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo, com a remessa da ação para a Justiça Federal, por considerar que o valor anual do tratamento seria inferior a 210 salários mínimos. Confira-se o teor do ato reclamado (e-doc. 5, p. 1;11):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando ao ente estadual o custeio mensal de medicamento oncológico (Olaparibe) a paciente diagnosticada com carcinoma de ovário, incorporado ao SUS e prescrito em conformidade com o protocolo oficial, sob pena de sequestro de valores. 



    II. Questão em discussão 



    2. As questões controvertidas consistem em: i) aferir a competência jurisdicional para apreciação da demanda, em razão do valor do medicamento e da incorporação pelo SUS; ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS; iii) definir a responsabilidade do ente estadual pelo custeio do medicamento; 



    III. Razões de decidir 



    3. Afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, pois comprovado que o valor anual do medicamento pleiteado é inferior a 210 salários mínimos, inexistindo, assim, a hipótese de deslocamento da competência prevista no Tema 1.234 do STF. 



    4. Demonstrada a incorporação do medicamento Olaparibe pelo SUS por Portaria específica e o preenchimento dos critérios técnicos para sua indicação clínica, rubricados em laudo médico e relatório técnico. Ultrapassado o prazo de 180 dias previsto para efetivação da oferta, a obrigação estatal é exigível. 



    5. Tratando-se de medicamento incorporado às políticas públicas para a doença que acomete a parte autora, é inexigível a comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF. 



    6. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária e tripartite entre União, Estados e Municípios, podendo o magistrado direcionar a obrigação ao ente competente, sem prejuízo de eventual ressarcimento interfederativo, conforme pactuação vigente. 



    7. Rejeita-se o pedido de efeito suspensivo ao agravo, mantida a tutela de urgência deferida em primeiro grau, diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, com fundamento nos princípios constitucionais do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico incorporado pelo SUS. 2. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo a obrigação ser direcionada ao ente competente conforme a política pública vigente e fluxo pactuado. 3. A ausência de disponibilização do medicamento no componente especializado da assistência farmacêutica (CEAF) não afasta o dever de fornecimento quando comprovada a incorporação ao SUS e a necessidade do tratamento."



    (...)



    Volvendo ao caso sub examine, a documentação que instruí a inicial da Ação Civil Pública (ordem nº 12/13) revela que o valor anual do medicamento pleiteado é de aproximadamente R$ 315.107,01 (trezentos e quinze mil, cento e sete reais), inferior, portanto, a 210 salários mínimos, pelo que possível a determinação de fornecimento pelo ente estadual, na forma do tema 1.234, descabendo falar em competência da Justiça Federal. “



    17. O ora reclamante afirma que o Tribunal de Justiça violou a regra de competência acrescida pelo Tema RG nº 1.234, no que se refere a medicamentos oncológicos, pois o valor do tratamento anual seria de R$ 323.300,00 (trezentos e vinte e três mil e trezentos reais), superando o critério de 210 salários mínimos.



    18. Nesse cenário, considerando o contido no voto acima transcrito, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, uma vez ausente teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com as teses de repercussão geral suscitadas pela reclamante. 



    19. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA. MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO.ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.23 4DAREPERCUSSÃO GERALE A OS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRITÉRIOS FIXADOS PELAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENT